Tribunal: CARF
Processo: 10811.000365/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.000365/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.703 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
LOZENI DE SOUZA PAULA NOVA GRANADA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico
tutelado é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da
saúde pública. Por esta razão, há impossibilidade da incidência do princípio da
insignificância no contrabando de cigarros estrangeiros, já que este parâmetro
não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à expressividade do potencial
lesivo causado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.000365/2010-23
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SJR/SP no 130, de
06.08.2010, com efeitos a partir de 01.11.2009, e-fl. 38, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
1°- ESTÁ EXCLUÍDO o contribuinte LOZENI DE SOUZA PAULA NOVA
GRANADA ME — CNPJ n° 00.365.050/0001-72 do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte —SIMPLES NACIONAL, de que trata o artigo 30 da Lei
Complementar n° 123/2006 por COMERCIALIZAR MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO, de acordo com art 29, inciso VII da LC
123/2006.
2°- Os efeitos da exclusão obedecem ao disposto no art 29, inciso VII, § 1° da
LC 123/2006, ou seja, a partir de 01/11/2009, estando assegurado ao contribuinte o
direito de, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta publicação, manifestar por
escrito sua inconformidade dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, relativamente ao procedimento acima, assegurando assim o contraditório
e a ampla defesa.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma DRJ/POR/SP no 14-40.843, de 20.03.2013, e-fls. 55-57:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 17.04.2013, e-fl. 59, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.05.2013, e-fls. 61-63, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Os Fatos
a) Segundo o auto de infração, na tarde de [...16.11.2009], foi feita uma
apreensão, sendo está realizada por policiais da DISE de São José do Rio Preto/SP,
que em operação visando o combate à comercialização de cigarros falsificados, se
;deslocaram até o meu estabelecimento comercial onde foram apreendidos três
carteiras de cigarros.
b) Não há de se falar que as 03 carteiras de cigarro, sendo duas carteiras
fechadas e uma carteira aberta não estavam no dentro do comercio, verdadeiramente lá
elas se encontravam, no entanto não estavam expostas como vem sendo afirmado, mas
estavam em um anexo ao par e tendo o real possuidor como já foi dito o Sr. João
Gabriel de Paula, como já foi citado anteriormente.
c) Ao que se refere a decisão de primeira instancia, foi julgada improcedente a
ação por se tratar de mercadoria destinada ao comercio.
2. Do Mérito
Ainda de acordo com que já foi exposto, os cigarros sim estavam dentro do
comercio, mas de nenhuma forma eles estavam expostos, uma vez que estas carteiras
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

por não ser destinada a venda ou revenda, mas sim ao Liso particular como já foi
alegado anteriormente, eles estavam guardados em um anexo onde no passado
funcionava uma mercearia, e já naquela época não mais existia, uma vez que ainda
hoje a o comercio é enquadrado como Bar e Mercearia, e desde aquela época só
funcionava o Bar, e a Mercearia estava e ainda esta desativada, e foi nesse espaço que
as carteiras de cigarros foram encontradas.
Para melhor esclarecer, se faz necessário uma maior explicação, o imóvel onde
funciona o Bar é composto por duas portas grandes; onde o Bar tem sua entrada por
uma dessas portas e a outra porta tem a entrada para Mercearia, e como já explicado a
mercearia por estar fechada, só tendo a entrada pelo Bar, (já que existe uma parede
que separa o bar da mercearia esta parede tem um portão que dá acesso ao bar) no
entanto do Bar se tem a passagem para o espaço onde funcionou um dia a Mercearia,
pois de dentro do bar não tem nenhuma porta entre a Mercearia e o Bar.
Ressalta-se que pelo fato da Mercearia não estar em funcionamento, o espaço
que era destinado para a Mercearia, desde aquela época seu fim foi destinado para uso
particular - tendo nesse local objetos particulares de uso comum Familiar, e naquela
época lá se encontrava os objetos do Sr. João Gabriel de Paula.
No que tange a demonstração das carteiras de cigarro não pertencer aos
produtos destinados a venda, mas sim ao seu real possuidor João Gabriel de Paula,
como poderia ter anexado documentos que comprovasse a posse sendo que o mesmo
foi adquirido no "Calçadão" em São José do Rio Preto - SP por um vendedor
ambulante naquela época...
Diante todo o exposto não há de se falar que as carteiras de cigarros estavam
destinada a venda, uma vez que de nenhuma maneira Se fazia a exposição, não havia a
intenção dele ser explorado, vendido ou comercializado e de nenhuma maneira teve a
real intenção venda ou comercialização ou até mesmo a exposição daquele bem.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, reformando a decisão - cancelando-se a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 2 3.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta4. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 5 6
O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros
de procedência estrangeira, conforme documentos de e-fls. 04-19.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/POR/SP no 14-40.843, de 20.03.2013, e-fls.
55-57, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Procedendo à análise dos argumentos apresentados pela defesa, observa-se a
inexistência de elementos aptos a alterar a exclusão procedida pelo Ato Declaratório
Executivo no 130, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do
Rio Preto.
De acordo com a cópia do boletim de ocorrência anexada às fls. 10/15 dos
autos, os investigadores de polícia, em diligência junto ao estabelecimento comercial
em questão, efetuaram a apreensão de maços de cigarros devido à ausência de
apresentação de qualquer documentação que pudesse comprovar a sua origem.
Cópia do processo no 10811.000189/2010-20, relativo ao auto de infração com
apreensão de mercadoria demonstram a efetiva aplicação da pena de perdimento das
mercadorias diante da ausência de impugnação por parte do contribuinte.
Na manifestação de inconformidade apresentada insurge-se o contribuinte
contra a exclusão da empresa do Simples Nacional, alegando que as mercadorias
apreendidas não lhe pertenciam, mas sim ao seu esposo, destinando ao seu consumo,
argumento que não merece provimento diante da situação apresentada nos autos.
Ocorre que o assunto já foi objeto de decisão nos autos do processo acima
mencionado, constando decisão definitiva reconhecendo a efetiva prática da infração
denominada ‘dano ao erário’, com a conseqüente aplicação da pena de perdimento em
decisão administrativa definitiva.
Além disso, observa-se que as mercadorias foram apreendidas dentro do
estabelecimento comercial da empresa, motivo pelo qual deve ser julgada
improcedente qualquer alegação acerca da propriedade de terceiros sem a devida
comprovação mediante apresentação de documentos válidos. Nesse sentido, destaque-
se que a apresentação de exames e laudos médicos constatando qualquer enfermidade
não é suficiente à comprovação da efetiva propriedade das mercadorias apreendidas.
O fato das mercadorias terem sido apreendidas no estabelecimento comercial da
manifestante constitui fato suficiente para a demonstração da propriedade e do caráter
comercial envolvido na situação descrita.
Maria Helena Diniz, em seu Dicionário Jurídico, esclarece que comercializar é
colocar algo no comércio. 2. Criar objeto com possibilidade de ser explorado
comercialmente, de ser vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render
dinheiro.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.703 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000365/2010-23

De acordo com o conceito acima, tem-se que o produto comercializado por uma
empresa não se resume àquele efetivamente vendido pela mesma ao consumidor. O
termo ora analisado não deve ter o seu conceito restringido para abranger somente
aquele produto efetivamente adquirido pelo consumidor, incluindo, também, o produto
oferecido à venda.
Dessa forma, a apreensão dos produtos dentro do estabelecimento comercial da
empresa adquire grande relevância para a análise da subsunção dos fatos à norma
excludente, demonstrando a real intenção de venda daquele bem.
Pelos motivos expostos não merecem acolhimento às alegações apresentadas
pela defesa, já que desprovidas de qualquer elemento probatório.
DIANTE DO EXPOSTO, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital